Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724858-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDNEIA SANTOS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito